Tribunal: TJSP
Processo: 2288465-06.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Paciente reincidente. Alegação de possível aplicação da causa de diminuição da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, substituição por restritivas de direitos e fixação de regime menos gravoso que demandam aprofundada análise do acervo

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput. Paciente reincidente. Alegação de possível aplicação da causa de diminuição da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, substituição por restritivas de direitos e fixação de regime menos gravoso que demandam aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2288465-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis,
em que é impetrante TALITA FURLANETTI NASSER e Paciente
MARCOS ROBERTO RUFFINI, é impetrado MM JUÍZ DE DIREITO
DA 2a VARA - FORO DE JARDINÓPOLIS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288465-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14085
2
HABEAS CORPUS no 2288465-06.2019.8.26.0000
Proc. no 1503116-38.2019.8.26.0530
Origem: RIBEIRÃO PRETO
Impetrante: TALITA FURLANETTI NASSER
Paciente: MARCOS ROBERTO RUFFINI
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 41a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14085
HABEAS
CORPUS.
Pretendida
liberdade
provisória.
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com
indicação dos requisitos do CPP, art. 282, II e 312, caput.
Paciente reincidente. Alegação de possível aplicação da causa
de diminuição da Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, substituição
por restritivas de direitos e fixação de regime menos gravoso
que demandam aprofundada análise do acervo probatório
inviável nesta estreita via do writ. Inexistência de
constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela
advogada TALITA FURLANETTI NASSER, em favor de MARCOS
ROBERTO
RUFFINI,
apontando,
como
AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 41a CJ - VARA
PLANTÃO - DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea, cuja soltura pleiteia, aduzindo, ainda,
desproporcionalidade. A final, concessão da ordem, em definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288465-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14085
3
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
O PACIENTE teve a prisão em flagrante convertida
em preventiva por ter, em tese, cometido o grave crime previsto na Lei
no 11.343/06, art. 33, caput, pois, segundo consta, foi detido com
3,360g de cocaína, além de numerário, simulacro de arma de fogo e
bataclava.
Nesse contexto, a decisão do Juízo a quo, foi
devidamente fundamentada: “Formalmente em ordem o auto de prisão em
flagrante delito, consoante o disposto nos artigos 302, inciso I, e 304, ambos do
Código de Processo Penal. Noutro giro, analisando minuciosamente os fatos
descritos no auto de prisão em flagrante, não há como se cogitar, por ora, em
liberdade provisória, prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares porque
se verifica que a infração aqui tratada, envolve a prática de tráfico de drogas,
delito doloso, grave e inafiançável (artigo 323, inciso II, do Código de Processo
Penal), cuja pena privativa de liberdade máxima cominada à infração excede a
quatro anos. Afora a apreensão da substância entorpecente (3,360g de cocaína -
exame químico toxicológico de constatação de págs. 13/14), de dinheiro, arma de
brinquedo e toca tipo ninja, o autuado é reincidente (Autos no
0001286-40.2010.8.26.0300 da 2a Vara do Foro de Jardinópolis, pág. 20/21,
combinado com a execução no 01 - pág. 34). Em recrudescimento, ressalte-se que o
flagrante teve por suporte as deflagrações de investigações prévias, conforme
procedimento cautelar de busca e apreensão materializado nos autos no
1500806-70.2019.8.26.0300 - 1a Vara do Foro de Jardinópolis, no âmbito do qual a
autoridade policial encetou buscas domiciliares nas residências de MARCOS
ROBERTO RUFFINI, com endereço na Rua Benjamin Constant, 913, Vila Paulista,
Jardinópolis/SP, e o irmão PAULO SERGIO RUFFINI, com endereço na Rua
Campos Sales, n.o 731, Vila Paulista, Jardinópolis/SP. No relatório de
investigações de implementação da medida, a equipe registrou que 'há tempos é de
nosso conhecimento que os irmãos MARCOS ROBERTO RUFFINI, vulgo TIÃO
TRAFICANTE e PAULO SÉRGIO RUFFINI, vulgo QUATRO praticam o comércio
de drogas no bairro Vila Paulista - Jardinópolis. Este SIG já cumpriu Mandado de
Busca na casa de MARCOS no ano de 2017, contudo, somente localizamos drogas
na residência de seu sogro, casa que faz fundos com a de TIÃO e na oportunidade
foi preso em flagrante delito LUCAS HENRIQUE FIORAVANTE.O tráfico de
drogas continuou na Vila Paulista, tendo TIÃO como o principal distribuidor de
drogas do Bairro. Atualmente recebemos informações que TIÃO estaria usando sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288465-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14085
4
residência como 'biqueira', no qual usuários vão até o seu portão e TIÃO, após
observar por câmeras de vigilância de sua casa faz a venda da droga. Diante de tal
informação, fazendo uso de veículos descaracterizados, este SIG efetuou campanas
pelas imediações entre as datas de 16/10/19 a 22/10/19, em dias e horários
alternados e pudemos registrar através de imagens a movimentação de pessoas que
chegam a pé e em carros na busca de drogas. Pelas imagens captadas, percebe-se
que MARCOS ROBERTO RUFFINI atende ao portão, pega o dinheiro e depois faz
a entrega da droga. Pela movimentação na casa, percebe-se que sua esposa
SANDRA ELISA FIORAVANTE tem conhecimento da traficância. Em conclusão, a
equipe assentou que 'as denúncias que recaem sobre os irmãos MARCOS
ROBERTO RUFFINI, o TIÃO TRAFICANTE e PAULO SÉRGIO RUFFINI, o
QUATRO são procedentes, uma vez que aliado às imagens captadas ao longo desta
investigação, em que TIÃO aparece comercializando drogas em sua residência, bem
como após esta equipe acompanhar QUATRO que conduzia sua motocicleta
Honda/Falcon, sentido Ribeirão Preto - Jardinópolis, o qual trazia consigo drogas
para comercialização nesta cidade de Jardinópolis. Tal fato só veio a corroborar as
informações que obtivemos de que QUATRO seria o responsável por trazer as
drogas da cidade de Ribeirão Preto para TIÃO e este as comercializa em sua
residência. Com relação a esposa de TIÃO, não a presenciamos vendendo drogas
durante os dias em que fizemos o monitoramento, mas pudemos perceber que a todo
instante SANDRA ELISA entra e sai da casa, seja de bicicleta ou de carro e com
certeza tem ciência do tráfico que ocorre em sua casa'. Esse somatório de
circunstâncias revela comportamento nocivo do agente, lesando profundamente a
saúde pública, a provocar temeridade social e o fomento de outras condutas
criminosas, colocando em flagrante risco a tranquilidade social, além de
demonstrar que medidas cautelares outras, que não a prisão preventiva, são
insuficientes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Em suma, tem-se
caracterizada a necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública
e superados os requisitos próprios para concessão da liberdade provisória, daí
porque inviável deferi-la. A propósito, veja-se: "No conceito da ordem pública, não
se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão." (Supremo Tribunal Federal, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/033). E
mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que 'a primariedade, os
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, constituem requisitos
individuais que não bastam para a liberdade provisória à vista da potencialidade e
periculosidade do fato criminoso e da necessidade de assegurar-lhe a aplicação da
lei penal.' (5a Turma, RHC n° 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca). Não
bastasse, não há nos autos quaisquer comprovantes de ocupação lícita,
circunstância que poderá frustrar a aplicação da lei penal e inviabilizar o regular
andamento do feito, daí então a necessidade da custódia cautelar para assegurar a
aplicação da lei penal também por esse aspecto. Esse quadro delineado não se
mostra vulnerado pelo áudio exibido pela advogada registrado pela esposa do
autuado em que há a suposta sugestão de acordo entabulado com o autuado para
que confessasse a condição de traficante na ocasião de quando fosse interrogado
perante a autoridade policial, pois a regularidade da prisão em flagrante deita suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288465-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14085
5
raízes no efetivo encontro da droga em conjugação a todo os desdobramentos da
investigação prévia acima aludida. Por esses termos é que, em fase própria de
instrução, o debate será conduzidos aos contornos propriamente relacionados ao
mérito. Posto isso, em vista da necessidade da manutenção da ordem pública, para
assegurar a efetiva aplicação da lei penal e conveniência para a instrução criminal,
com fundamento no artigo 312, caput, e artigo 313, incisos I e II, ambos do Código
de Processo Penal, converto a prisão em flagrante delito de MARCOS ROBERTO
RUFFINI em preventiva e assim o faço nos termos do artigo 310, inciso II, do
mesmo codex” (fls. 56/58).
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, e 312, caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na
gravidade em abstrato do delito, mas, também, na quantidade e natureza
da droga apreendida - “3.360G DE COCAÍNA”, lembrando-se que o
decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605,
Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES;
STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser
comprovada a imputação, mormente em se tratando de agente
recalcitrante, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas
cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319.
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à
aplicação da lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação
esta que pode vir assentada em dados empíricos da própria causa em
discussão (STF, HC no 101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288465-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14085
6
103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS
GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares
diversas previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes -
porquanto insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, as demais ilações - v.g., possível fixação de
regime prisional diverso do gravoso ou concessão de benesses - não
encontram guarida na estreita via do writ, até porque, consoante se
constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua análise, além
de demandar exame de matéria de mérito, configuraria violação ao
princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica